Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1004729-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (EMBARGANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), AFRANIO LOUREIRO BORBA - CPF: 347.029.117-91 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - ME - CNPJ: 14.920.292/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco BTG Pactual S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu o cumprimento de sentença e desconstituiu penhora nos autos de execução, com fundamento na impossibilidade de rediscussão de matéria atinente a honorários sucumbenciais já transitada em julgado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) contradição e omissão quanto aos efeitos ex tunc da cassação da sentença; (ii) omissão quanto à análise da aplicação da multa por embargos protelatórios; (iii) obscuridade quanto à adequação do precedente citado no acórdão.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há contradição interna no acórdão quanto aos efeitos da cassação da sentença, mas sim discordância do embargante com a interpretação jurídica adotada, que reconheceu a impossibilidade de rediscutir matéria atinente a honorários sucumbenciais já acobertada pela coisa julgada.

5. A aplicação da multa por embargos protelatórios foi devidamente fundamentada, considerando que os embargos anteriores foram utilizados com intuito manifestamente protelatório, visando rediscutir matéria já decidida.

6. O precedente citado no acórdão é adequado à situação dos autos, pois trata justamente da impossibilidade de rediscutir matéria já decidida em sede de cumprimento de sentença, à luz do art. 509, §4o do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional debatida, não se exigindo a citação numérica dos dispositivos para fins de prequestionamento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BTG PACTUAL S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, registrada sob o no
0004859-89.2019.8.11.0041
, ajuizada por
ANDRÉ CASTRILLO
em desfavor de
BANCO BTG PACTUAL S.A.
.

A decisão (ID. 315422354) negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco BTG Pactual S.A., mantendo a decisão que deferiu o pedido de cumprimento de sentença, posicionou-se pela desconstituição da penhora nos autos de execução no valor de R$ 268.729,95, destacando que "os valores daqueles autos não se confundem com o objeto do presente cumprimento de sentença" e manteve a validade do título do Autor-Agravado ANDRÉ CASTRILLO, fundamentando-se na impossibilidade de rediscussão de matéria atinente a honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, à luz do artigo 509, § 4o do CPC, por já ter ocorrido coisa julgada.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DESCONSTITUÍDA - TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO INTEMPESTIVO - AGRAVO DESPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu pedido para desconstituir penhora realizada nos autos da execução, determinando a satisfação de honorários advocatícios. II - Questão em discussão: 2. As questões em debate consistem em: i) verificar a tempestividade do agravo interposto; ii) analisar a possibilidade de modificação da decisão transitada em julgado por meio de agravo de instrumento; iii) apreciar a aplicabilidade do art. 509, § 4o do CPC quanto à definitividade da decisão; iv) examinar a pertinência de multa por utilização protelatória de embargos. III - Razões de decidir: 3. O recurso foi interposto dentro do prazo após a publicação da decisão exarada em embargos de declaração, observando-se a tempestividade formal. 4. O art. 509, § 4o do CPC consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, vedando a modificação da decisão pela via recursal inadequada, de modo que não há como alterar decisão transitada em julgada com a utilização de agravo de instrumento. 6. Verifica-se ainda que os embargos foram utilizados com intuito manifestamente protelatório, cabendo a aplicação de multa processual. IV - Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. Ante à coisa julgada, não há como rediscutir decisão transitada em julgado por meio de agravo de instrumento, à luz do art. 509, § 4o do CPC. 2. É cabível a aplicação de multa em razão da utilização protelatória dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, § 4o, 1026, § 2o."

A parte BANCO BTG PACTUAL S.A. opôs os presentes aclaratórios (ID. 317932899) alegando: a) contradição e omissão quanto aos efeitos ex tunc da cassação da sentença, argumentando que o acórdão reconheceu que a penhora nos autos da execução foi anulada em razão da cassação da sentença, mas manteve a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados em decorrência dessa mesma constrição anulada; b) omissão quanto à análise da indevida aplicação da multa, sustentando que o acórdão manteve a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC sem demonstrar em que medida o recurso teria caráter protelatório; c) obscuridade quanto à inadequação do precedente citado no acórdão, alegando que o precedente invocado refere-se à impossibilidade de rediscutir matéria de mérito em fase de cumprimento de sentença, hipótese que não se confundiria com a situação dos autos.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: art. 281 do CPC; art. 509, §4o do CPC; art. 1.022, incisos I e II do CPC; art. 1.026, §2o do CPC; art. 489, §1o, inciso IV do CPC; e art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 320255893) pelo embargado ANDRÉ CASTRILLO, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pela manutenção da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, e pelo reafirmamento da higidez do acórdão embargado que corretamente aplicou o art. 509, §4o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões, contradições e obscuridade no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão contém contradição e omissão quanto aos efeitos ex tunc da cassação da sentença, omissão quanto à análise da indevida aplicação da multa e obscuridade quanto à inadequação do precedente citado no acórdão.

Já a parte embargada defende que os embargos de declaração não apontam efetivos vícios no acórdão, mas sim manifestam inconformismo com o resultado do julgamento, pugnando pela manutenção da multa por embargos protelatórios.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "*não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia*" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso em exame, verifica-se que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não apontam efetivos vícios no acórdão embargado, mas sim manifestam inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada contradição e omissão relacionadas aos efeitos ex tunc da cassação da sentença, não se vislumbra qualquer vício no acórdão embargado. É importante destacar que
"a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si"
. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso, não há contradição interna no acórdão, mas sim discordância do embargante quanto à interpretação jurídica adotada. O acórdão reconheceu que a penhora nos autos da execução foi anulada em razão da cassação da sentença, mas manteve a exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados nos embargos de terceiro, por entender que se tratam de títulos distintos, sendo que os honorários sucumbenciais já estavam acobertados pela coisa julgada.

O acórdão foi claro ao afirmar que "à luz do artigo 509, § 4o do CPC, não há como discutir por meio de Agravo de Instrumento matéria atinente a honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, eis que já ocorreu coisa julgada". Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada, mas sim tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

Cumpre destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

A análise do contexto processual evidencia que os embargos de declaração anteriores foram utilizados com intuito manifestamente protelatório, visando rediscutir matéria já decidida, o que justifica plenamente a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto à alegada obscuridade relacionada à inadequação do precedente citado no acórdão, também não se vislumbra qualquer vício. O precedente utilizado no acórdão é perfeitamente adequado à situação dos autos, pois trata justamente da impossibilidade de rediscutir matéria já decidida em sede de cumprimento de sentença, à luz do art. 509, §4o do CPC.

Não há obscuridade no acórdão, mas sim discordância do embargante quanto à interpretação jurídica adotada. Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida."
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025